Tribunal: TJPA
Processo: 0007329-43.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÃÃO DE MENOR â CONCURSO FORMAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REDUÃÃO DA PENA NO MÃNIMO LEGAL â IMPOSSIBILIDADE â COMPROVAÃÃO DA IDADE DO ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DA EMPREITADA CRIMINOSA. Para a configuraÃ§Ã£o do crime de corrupÃ§Ã£o de menores, suficiente a prova de que o menor participou do delito juntamente com o rÃ©u. O emprego de arma branca, embora nÃ£o configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderÃ¡ ser utilizado para majoraÃ§Ã£o da pena-base, quando as circunstÃ¢ncias do caso concreto assim justificarem. O documento hÃ¡bil para se comprovar a idade do menor envolvido nÃ£o se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fÃ© pÃºblica igualmente hÃ¡beis para a comprovaÃ§Ã£o da idade. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00073294320128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CLEBER SOUZA ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - CONCURSO FORMAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA IDADE DO ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DA EMPREITADA CRIMINOSA. Para a configuração do crime de corrupção de menores, suficiente a prova de que o menor participou do delito juntamente com o réu. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. O documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00073294320128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CLEBER SOUZA ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CLEBER SOUZA ARAÚJO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 130 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 30 de abril de 2012, por volta das 12h10min, o denunciado, na companhia de um indivíduo chamado Jefferson, menor de idade, atacou e subtraiu o pertence de CAMILO DO NASCIMENTO, este havia saído de sua escola dirigindo-se à parada de ônibus com destino sua residência. Durante o percurso pela Av. José Malcher, em frente ao colégio Pinto Marques a vítima foi abordada pelo denunciado que ameaçou com uma faca, inicialmente pedindo dinheiro e como a vítima não tinha dinheiro o denunciado avistou o celular no bolso da vítima e passou a ameaçar gravemente lhe encostando uma faca. Ato contínuo, a vítima ficou sem reação, pois o denunciado meteu a mão no bolso e lhe arrancou o aparelho celular, após o roubo o denunciado empreendeu fuga e a vítima recordou que próximo naquele lugar existia um posto da Polícia Militar com uma viatura policial. (...). Ao avistar o denunciado, a vítima o reconheceu imediatamente e também confirmou que era o aparelho que estava de posse do policial, assim como também reconheceu a faca que foi usada pelo denunciado para lhe ameaçar. O assaltante foi preso em flagrante ainda de posse da res furtiva. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 03 de outubro de 2012, fl. 14.

O inconformismo do Apelante cinge-se na dosimetria da pena, alegando que o simples relato de fuga não configura má conduta social e que a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime é inerente ao tipo penal. Aduz que o adolescente aderiu voluntariamente à prática delitiva, havendo divisão de tarefas. Informa ainda que o adolescente era quem detinha o controle e a direção da ação criminosa e que inexiste nos autos comprovação de sua idade, pretendendo, portanto, a absolvição da prática do crime de corrupção de menores, ou a aplicação da pena no mínimo legal. No que pertine ao crime de roubo, requer a fixação da pena no mínimo legal, bem como que seja aplicado o regime prisional compatível com a nova pena.

Contrarrazões às fls. 103-105.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 03 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00073294320128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CLEBER SOUZA ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CLEBER SOUZA ARAÚJO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 130 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O inconformismo do Apelante cinge-se na dosimetria da pena, alegando que o simples relato de fuga não configura má conduta social e que a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime é inerente ao tipo penal. Aduz que o adolescente aderiu voluntariamente à prática delitiva, havendo divisão de tarefas. Informa ainda que o adolescente era quem detinha o controle e a direção da ação criminosa e que inexiste nos autos comprovação de sua idade, pretendendo, portanto, a absolvição da prática do crime de corrupção de menores, ou a aplicação da pena no mínimo legal. No que pertine ao crime de roubo, requer a fixação da pena no mínimo legal, bem como que seja aplicado o regime prisional compatível com a nova pena.

Passo ao exame da dosimetria da pena.
1)

DO CRIME DE ROUBO

A pena base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 98 dias multa, tendo como circunstâncias negativas a conduta social e as circunstâncias do crime.

Ressalto que ¿
a conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais
." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129).

Sendo assim, o fato de o réu utilizar diversos nomes com o fim de se evadir da responsabilização criminal, revela comportamento negativo no mundo exterior em que habita. Logo, mantenho tal circunstância como desfavorável ao réu.

As circunstâncias do crime correspondem ao
modus operandi
empregado na prática do delito. Logo, uma vez que a vítima foi abordada pelo réu com uma faca, em plena via pública, à luz do dia, quando saía da escola e se dirigia a sua residência, demonstra maior censurabilidade em sua conduta. Ademais, o réu se utilizou de uma faca para ameaçar a vítima, deixando-a sem reação. Mantenho-a, portanto, como desfavorável ao réu. A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:
¿O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.¿ (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento.

Sendo assim, tenho que a pena base foi bem dimensionada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 98 dias multa, afastando-se do mínimo legal diante da existência de duas circunstâncias avaliadas negativamente.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação entre a agravante da reincidência, fl. 55, e a atenuante da confissão espontânea, fl. 75 - mídia.

Na terceira fase, permanece a incidência da causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2º, II, do CP, eis que o réu praticou o delito juntamente com um adolescente, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/3, ou seja, no mínimo legal, totalizando 7 anos e 4 meses de reclusão e 130 dias multa.

Afasto, portanto, a pretensão de fixação da pena no mínimo legal.
2)

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Não há que se falar em ausência de comprovação do crime previsto no art. 244-B do ECA, eis que este independe da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal. Sendo assim, basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito anos de idade. Portanto, diante da existência nos autos de comprovação da participação do adolescente na empreitada criminosa, mídia de fl. 75, afasto a pretensão absolutória do Apelante com relação ao referido delito.

Quanto à alegação de inexistência de comprovação da idade do adolescente, tenho que o documento de fl. 19 o qualifica, comprovando ser menor de idade. Ademais, o Termo de oitiva à fl. 06 dos autos em apenso também qualifica o adolescente, sendo naquela ocasião, assistido por seu genitor, eis que se tratava de testemunha menor de 15 anos de idade. Logo, restou demonstrado nos autos que se tratava de um adolescente.

Filio-me à atual orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a idade do inimputável, para fins de reconhecimento do crime de corrupção de menor, pode ser aquilatada de documentos oficiais, em que conste sua idade, na esteira deste precedente:
"CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE.PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. - No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. - No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada (...)". (STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp 1908911/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Quanto à dosimetria, verifico que a pena base foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, diante da existência de uma circunstância avaliada negativamente ao réu, conduta social, a qual mantenho, eis que bem fundamentada e proporcional.

Ademais, a conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, sua vocação para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais. Logo, o fato de o réu utilizar diversos nomes com o fim de se evadir da responsabilização criminal, revela comportamento negativo no mundo exterior em que habita.

As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como neutras ou favoráveis ao réu, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a confissão do réu.

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Presente o concurso formal de crimes - art. 70, 2ª parte, do CP, devendo haver a cumulação das penas, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
. Desta forma, mantenho a pena definitiva cominada ao réu em 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 130 dias multa, com regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator